Tribunal: STF
Processo: ARE 1548037
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 131).



    O embargante sustenta, em síntese, a presença de erro material na decisão impugnada, 



    [...] eis que ocorrida prematuramente (assim, como, por consequência, a decisão e os atos praticados nesta Corte Suprema), sem cumprimento da prévia determinação do Ministro Relator no STJ para que, após a solução do Tema 1.076 por aquela Corte, os autos retornassem para análise do Recurso Especial do Município (doc. 132, p. 1).



    Registra que “[...] diante da necessidade preliminar de retorno dos autos ao TJSP naquele momento, foi postergada a análise do REsp do Município” (doc. 132, p. 3).



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que se aprecie, primeiramente, o recurso especial interposto (doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem acolhida, dada a presença de erro material.



    Isto porque o STJ, ao apreciar o agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial do embargante, assim se manifestou:



    [...] , importa dizer que na data de hoje, proferi decisão em que determinei o retorno dos autos à instância ordinária, para que o apelo nobre de Associação Parque Residencial Damha fosse submetido ao juízo de adequação previsto no art. 1.030 do CPC/2015, antes de realizada a admissibilidade daquele recurso especial. 



    Nesse contexto, tendo em vista a impossibilidade de cisão do julgamento, bem como a própria devolução do feito à origem, é o caso de se ter por prejudicado o exame da presente irresignação no momento. 



    ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o exame do recurso especial no presente momento processual (doc. 46, p. 2).



    Contudo, após a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para juízo de retratação frente ao Tema nº 1.076 do STJ, apenas o REsp interposto pela Associação embargada foi julgado prejudicado sem haver apreciação do REsp do embargante como determinado pelo STJ (doc. 55), o que ensejou a remessa indevida a este Supremo Tribunal (doc. 59).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos para, eliminando o erro material apontado, tornar sem efeito a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, com base no art. 1.031, caput e § 1°, do Código de Processo Civil, determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja apreciado, primeiramente, o recurso especial com agravo interposto pelo embargante (doc. 32).



    À Secretaria para as providências.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator